Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. INFIRMAÇÃO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO NO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA E DESCOMPASSO RITUALÍSTICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Almejando dilação probatória, volvida a evidenciar que reside no imóvel alcançado pela medida constritiva que impugnara, deve o executado postulá-la ao juiz da causa, a quem endereçada originalmente a impugnação à penhora e a quem compete deferir e ultimar a instrução eventualmente cabível e necessária à elucidação dos fatos, ensejando que, permanecendo silente, com a resolução negativa da pretensão que formulara, se torne inviável que seja inovada a realidade processual e o recurso seja transposto em instrumento de cognição probatória.

2. A postulação de produção de prova não demandada ao juiz da causa no momento próprio é inviável, porquanto, a par de ter sido alcançada a faculdade processual pela preclusão lógica, é obstada pelo fato de que é inviável a transposição da dilação probatória para a fase recursal por implicar inovação das premissas de fato que nortearam a solução originalmente empreendida.

3. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.

4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.